Tribunal: STF
Processo: Rcl 91540
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADI’S NS. 3.961 E 5.625, ADPF N. 324, ADC N. 48 E NO TEMA N. 725 DA RG. DECISÃO RECLAMADA NÃO VERSOU SOBRE TAIS PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., contra  decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0001022-57.2024.5.17.0001, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI’s ns. 3.961 e 5.625 e Tema n. 725 da Repercussão Geral.

2. Alega a parte autora na inicial que “a presente controvérsia tem origem em AÇÃO DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA DE AUTO DE INFRAÇÃO (...), movida em face da UNIÃO FEDERAL pela Reclamante. A controvérsia tem origem em autuações administrativas lavradas pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em face da ora Reclamante, consubstanciadas nos Autos de Infração nº 21.384.014-6 e 21.389.405-0, sob a alegação de (i) manutenção de empregados sem o devido registro em livro, ficha ou sistema eletrônico, nos termos dos arts. 41 e 47 da CLT, bem como de (ii) ausência de comunicação de admissão de empregado ao Ministério do Trabalho e Emprego, conforme art. 24 da Lei nº 7.998/90 c/c art. 6º, I, da Portaria MTE nº 1.129/14” (fl. 2, 3, e-doc. 1).

Sustenta que a “referida ação teve por objeto a anulação de autos de infração lavrados pela fiscalização do trabalho, os quais imputaram à empresa suposta irregularidade nas formas de contratação adotadas para prestação de serviços médicos. Segundo consignado no processo administrativo que deu origem à demanda judicial, a fiscalização entendeu que a contratação de profissionais médicos por meio de pessoas jurídicas caracterizaria burla à legislação trabalhista, reputando configurada relação de emprego e, consequentemente, aplicando as penalidades administrativas correspondentes” (fl. 3, e-doc. 1).

Aduz que “em primeira instância, os pedidos formulados pela empresa foram julgados improcedentes (...). Inconformada, a empresa interpôs Recurso Ordinário (...), o qual foi julgado pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, que manteve integralmente a decisão de origem” (fl. 3, e-doc. 1). 

Dispõe a decisão proferida em recurso ordinário (e-doc. 17):

“Em que pese as insurgências da reclamante, decerto que, como bem disse o Parquet, para verificação da legalidade ou ilegalidade do auto infracional, indispensável aferir os documentos, para que se possa analisar quais os elementos de prova utilizados pela SRTE/ES para imputar à empresa a prática de ilícito trabalhista. 
Destaca-se, outrossim, que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, de modo que cabia à parte autora comprovar a ilegalidade. 
E nem se venha alegar que houve confissão ficta da ré, por ausência de impugnação das alegações iniciais, eis que a comprovação do objeto jurídico a ser analisado, como já dito alhures, precede a aferição da defesa. Nem mesmo as apólices de seguro garantia juntadas pela recorrente com a emenda à inicial suplantam a indispensável aferição dos autos de infração impugnados. 
Ademais, acresço à fundamentação deste Acórdão a manifestação do Ministério Público do Trabalho, no parecer de id. a34f184, como parte das razões de decidir, in verbis: Improspera o apelo.”

Diz que “contra tal decisão, a empresa interpôs Recurso de Revista (...), visando à reforma do acórdão regional. O recurso, contudo, teve seguimento negado (...), sob fundamento de natureza estritamente formal, consistente no suposto descumprimento do requisito previsto no artigo 896, §1º-A, da CLT, relativo à transcrição do trecho do acórdão regional que consubstanciaria o prequestionamento da matéria” (fl. 4, e-doc. 1).  

Discorre que “interposto Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (...), o Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão denegatória decisão (...), reafirmando que não teriam sido observados os pressupostos formais de admissibilidade recursal” (fl. 4, e-doc. 1).
 
A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 34):

“A despeito da argumentação apresentada, a parte recorrente não consegue desconstituir a fundamentação da decisão denegatória. 
É que, no recurso de revista, não foram observados os pressupostos de admissibilidade recursal previstos nos incisos I e III do § 1º-A do art. 896 da CLT, quais sejam a transcrição precisa do trecho no qual haveria o prequestionamento da matéria controvertida objeto do recurso de revista e a demonstração analítica entre a argumentação jurídica indicada e os fundamentos adotados pela Corte Regional. 
Consigne-se, a título de esclarecimento, que não atendem ao disposto no art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT: a transcrição do inteiro teor do acórdão regional; a transcrição do trecho que consubstancia o prequestionamento da matéria no início das razões do recurso de revista, dissociada das razões recursais; a transcrição do relatório, da ementa ou apenas da parte dispositiva do acórdão impugnado.
(...)
É certo que a admissibilidade do recurso de revista interposto na vigência da Lei nº 13.467/2017 pressupõe o prévio exame da transcendência da causa, porém, a inobservância de pressuposto formal de admissibilidade previsto no art. 896, § 1º-A, da CLT, por constituir obstáculo processual intransponível ao exame de mérito da matéria recursal, acaba por prejudicar o exame da transcendência do apelo.
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento.”

Afirma que “esta mantida decisão judicial que legitima penalidade administrativa fundada em premissas incompatíveis com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal acerca da licitude das formas alternativas de organização do trabalho” (fl. 4, e-doc. 1). 

Pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.

É o relatório. DECIDO.

3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

5. Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista em razão da ausência de pressupostos recursais, a autoridade reclamada teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI’s ns. 3.961 e 5.625 e Tema n. 725 da Repercussão Geral.

6.  Reclamante aponta como paradigmas as ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI’s ns. 3.961 e 5.625 e Tema n. 725 da RG, que assim dispõem:
 
Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado. (STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)
 
Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. (...) Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado “profissional-parceiro”, e o respectivo estabelecimento, chamado “salão-parceiro”, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente. (STF, ADI 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 28.10.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059  DIVULG 28.03.2022  PUBLIC 29.03.2022)

Tema n. 725 da RG: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.

7. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

8. No caso dos autos, a Justiça do Trabalho, ao negar seguimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista limitou-se à análise de pressupostos recursais, não tendo se debruçado sobre a questão meritória, qual seja, a anulação dos autos de infração. 

Desse modo, não é possível verificar-se a identidade material entre a decisão reclamada e os precedentes invocados. 

Ademais, sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.

9. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente